Tribunal: TJBA
Processo: 8055260-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055260-73.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO

APELADO: ANTONIO CARLOS SACRAMENTO AMORIM

Advogado(s)
:
DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. EARESP 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS E 1.413.542/RS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8055260-73.2021.8.05.0001
, em que figuram como Recorrente
BANCO PAN S/A
e Recorrido
ANTONIO CARLOS SACRAMENTO AMORIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator designado.

Salvador, na data registrada no sistema eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator designado